Tribunal: TJES
Processo: 0002209-50.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0002209-50.2018.8.08.0021

APELANTE: MAGAZIN GRANDE RIO LTDA

APELADO: DANIEL CORREA HONORATO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA.
1. A citação constitui pressuposto processual de validade do processo, nos termos do artigo 239, do CPC. Sua ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se confunde com a extinção sem julgamento do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pois apenas nesta situação é que seria imperiosa a intimação pessoal para que promovesse o andamento do feito.
3. O princípio da vedação à decisão-surpresa encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional, todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessária.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção do édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não viabilizou a citação do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MAGAZIN GRANDE RIO LTDA
(fls. 143/150), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 130/131), integrada pela decisão de fls. 137/138, que, em sede de ação de cobrança proposta em face de
DANIEL CORREA HONORATO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não viabilizou a citação do réu.

As razões recursais se circunscrevem, essencialmente, à argumentação de que a ausência de manifestação da parte autora com vistas à efetivação da citação do réu não deveria gerar a extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo.

Rememoro que trata-se de ação de cobrança, movida por Magazin Grande Rio Ltda em face de Daniel Correa Honorato. Todavia, a despeito da intimação da autora apelante para manifestar-se acerca das tentativas inexitosas da citação da parte ré, esta manteve-se inerte ao último comando judicial, motivo pelo qual foi proferida a sentença terminativa guerreada.

Pois bem, consoante AR juntado à fl. 71, o réu não foi localizado no endereço constante da exordial, pelo motivo “ausente”. Posteriormente, nesse mesmo endereço, o Oficial de Justiça certificou que deixou de cumprir a diligência, já que a pessoa se mudou e o filho (Gustavo Honorato) não soube informar o paradeiro do genitor (fl. 74).

A autora apelante foi intimada dessas circunstâncias (fl. 75), mas insistiu que o endereço do réu apelado estava correto (fl. 77).

O Julgador determinou nova citação (fl. 82). Entretanto, o Oficial de Justiça certificou que o imóvel estava fechado e os moradores não foram encontrados (fl. 89).

A autora recorrente foi novamente intimada para providências (fl. 90) e requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias (fl. 93). O Julgador proferiu novo despacho, após ultrapassado quase 09 (nove) meses do petitório mencionado para o impulsionamento do feito (fl. 96).

Houve peticionamento à fl. 101 com a informação de novo endereço, contudo o AR retornou com a informação “desconhecido” (fl. 104). E o Oficial de Justiça certificou que não cumpriu a diligência, já que o número indicado do imóvel não existe (fl. 108).

A parte autora apelante foi novamente intimada (fl. 109) e peticionou à fl. 110 indicando novo endereço. Todavia, o Oficial de Justiça não cumpriu o mandado de citação, por não encontrar o réu no local nem alguém que o conhecesse (fl. 125).

Novamente intimada a autora apelante para providências pertinentes (fl. 128), manteve-se inerte (fl. 129).

Nesse cenário, o juízo “a quo” extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender pela ausência de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo, considerando a falta de citação da parte ré.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Registro que “[...] a citação constitui pressuposto processual de validade do processo, nos termos do artigo 239, do CPC. Sua ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC
[...]” (TJSE; Apelação n.º 202300755574; Ac. 52045/2023; Relator: Des. Cezário Siqueira Neto; Primeira Câmara Cível; DJSE 05/12/2023). A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (TJAL; Apelação n.º 0709520-11.2020.8.02.0001; Relator: Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; Segunda Câmara Cível; DJAL 30/08/2023).

[...]
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. [...]
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte
[...] (TJDF; Apelação n.º 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Relator: Des. Arnoldo Camanho; Quarta Turma Cível; J 20/07/2023; PJe 28/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; Apelação n.º 0200224-09.2022.8.06.0173; Relator: Des. Everardo Lucena Segundo; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 22/08/2023).

Com efeito, não há que se falar em abandono processual ou necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual, uma vez que é obrigação da parte interessada realizar as diligências necessárias para a citação do réu.
Senão, vejamos:

PROCESSO. Extinção.
A inércia da parte autora em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa
. É de se admitir o atendimento pela parte autora da realização das diligências necessárias para a citação da parte ré, mesmo após o decurso do prazo fixado pelo MM Juízo da causa, mas, apenas e tão somente, em momento anterior à prolação da sentença de extinção do feito por essa irregularidade, uma vez que o defeito em questão não pode ser sanado, em momento processual posterior, em razão da preclusão consumativa. Manutenção da r. Sentença, que julgou extinto o processo, com a observação de que fica alterado o dispositivo da r. Sentença recorrida para o de julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, uma vez que restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, ante a inércia da parte autora em promover diligências necessárias para citação da parte ré, dentro do prazo fixado pelo MM Juízo da causa e antes da prolação da r. sentença [...] (TJSP; Apelação n.º 1000081-68.2023.8.26.0666; Ac. 17083977; Relator: Des. Rebello Pinho; Vigésima Câmara de Direito Privado; J 24/08/2023; DJESP 29/08/2023).

[...]
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJRO; Apelação n.º 7008142-76.2023.822.0001;

Relator: Des. Rowilson Teixeira; Primeira Câmara Cível; J 25/08/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. 1.
A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de intimação pessoal da parte autora, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, do cpc/2015
.
Faz-se necessária, apenas, a intimação do seu advogado que, uma vez realizada com a advertência de que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, afasta a alegação de prolação de decisão surpresa
. 2. Agravo interno não provido (TJPE; Rec. 0031157-50.2014.8.17.0810; Relator: Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Primeira Câmara Cível; J 06/07/2023; DJEPE 23/08/2023).

Por conseguinte, sendo a citação um pressuposto processual, verifica-se que a extinção do feito por ausência desse requisito atrai a extinção do processo com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, não havendo que se falar em abandono da causa.

Reitero que a “[...] ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...] não se confunde com a [...] extinção sem julgamento do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pois apenas nesta situação é que seria imperiosa a [...] intimação pessoal [da parte autora] para que promovesse o andamento do feito
[...]” (TJAL; Apelação n.º 0700587-06.2023.8.02.0046; Relator: Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; Segunda Câmara Cível; DJAL 29/11/2023).

Por fim,
assento que “[...] o princípio da vedação à ‘decisão-surpresa’ encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional,
todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessária
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.067271-9/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 08/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MAGAZIN GRANDE RIO LTDA
(fls. 143/150) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial (fls. 130/131), integrado pela decisão de fls. 137/138, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não viabilizou a citação do réu.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC, de modo que deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, não ocorreu o arbitramento de honorários advocatícios na primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 14:39:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48679206122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)